Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva se utilizado de fundamentação jurídica idônea, lastreada por elementos concretos existentes nos autos, inclusive quanto ao periculum libertatis do agente, não há que se falar em vício de nulidade.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, desferiu golpes de faca contra a vítima, matando-a em razão de grave traumatismo torácico. Ademais, o paciente estava foragido, circunstância que torna legítima a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
4. A tese de legítima defesa demanda instrução probatória, sendo inviável tal análise na via estreita do habeas corpus.
5. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
8. Habeas Corpus admitido, preliminar de nulidade rejeitada, ordem denegada.